Tribunal: TJSP
Processo: 2157219-47.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Violência Doméstica Contra a Mulher
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600651
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2157219-47.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é paciente ANDERSON
FERNANDES DOS SANTOS e Impetrante LUTHER PAVANELLO ANDRADE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES E
SILVA (Presidente) e FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2157219-47.2020.8.26.0000 -Voto no 14.604
2
Voto no 14.604
Impetrante: Luther Pavanello Andrade
Pacte: Anderson Fernandes dos Santos
Impetrado: MM. Juiz de Direito da Vara da Viol~encia
Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Campinas SP
“Habeas corpus” hostilizando a prisão preventiva. 1. Prisão cautelar
que se mostra necessária para garantia da ordem pública, situação que pode vir caracterizada pelas
próprias circunstâncias do crime imputado. 2. Prisão que deve ser mantida, mesmo à luz da
Recomendação no 62, do CNJ. 3. Decisão judicial fundamentada. Ordem denegada.
1. Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de
liminar, impetrado pelo advogado Luther Pavanello Andrade em favor de
Anderson Fernandes dos Santos. Alega, em suma, que o paciente, preso
preventivamente pela suposta prática do crime de extorsão, padece de
constrangimento ilegal pelas seguintes razões: a) ausência dos requisitos
legais para a custódia cautelar; b) riscos do COVID-19 ao paciente, que
integra o grupo de risco da pandemia. Busca a desconstituição da prisão
preventiva ou sua substituição por prisão domiciliar.
O pedido de liminar foi indeferido (fls. 117/119).
A d. autoridade coatora prestou informações (fls.
122/129).
Manifestou-se a d. Procuradoria Geral de Justiça
pela denegação da ordem (fls. 132/139).
É o relatório.
2. Inconsistente a impetração.
3. A denúncia imputou ao paciente a prática do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2157219-47.2020.8.26.0000 -Voto no 14.604
3
crime de extorsão com emprego de violência doméstica e familiar contra
mulher.
Segundo consta da denúncia:
“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, em 26 de
junho de 2020, por volta das 16h42min, na Avenida Doutor Moraes Sales, no 2.790 (Ventura
Mall), Centro, neste Município e Comarca, ANDERSON FERNANDES DOS SANTOS, qualificado
às fls. 15/16, valendo-se de relações íntimas de afeto, na forma da Lei no 11.340/06, constrangeu
Adriana Paes da Costa Siquara de Albuquerque, sua namorada, mediante grave ameaça (qual
seja: sua morte), e com o intuito de obter para si indevida vantagem econômica, a sacar dinheiro
da conta bancária de titularidade da vítima.
Consoante o apurado, os envolvidos mantêm relacionamento
amoroso há dez meses, o qual é permeado por desentendimentos, eis que o denunciado é usuário
de cocaína, bem como apresenta comportamento agressivo e ciumento. Inclusive, a vítima já foi
anteriormente agredida por ele, contudo, deixou de registrar a ocorrência.
Na data dos fatos, o denunciado havia pernoitado na residência
da vítima e, durante a tarde, acordou visivelmente alterado. Ato contínuo, ANDERSON exigiu que
Adriana sacasse o valor correspondente a R$ 800,00 (oitocentos reais) de conta bancária de
titularidade dela para que ele comprasse drogas. Não satisfeito, o denunciado ameaçou
Adrianade morte caso ela gritasse ou acionasse a polícia.
Assim, as partes compareceram até o Banco Bradesco, sendo que
a vítima sacou a quantia de R$ 390,00 (trezentos e noventa reais) e, somado a R$ 10,00 (dez
reais) que possuía, Adrianaentregou o total de R$ 400,00 (quatrocentos reais) a ANDERSON.
Não bastasse, o denunciado exigiu da vítima a quantia restante,
ou seja, quatrocentos reais. Assim, os envolvidos compareceram a uma lotérica para que Adriana
sacasse o valor exigido.
E tanto isso é verdade que, no local dos fatos, a atendente
Bárbara Cruz Ribeiro imediatamente notou o comportamento extremamente nervoso e angustiado
da vítima, eis que Adriana estava sendo extorquida por ANDERSON.
Deste modo, a Polícia Militar foi acionada e, tendo comparecido
ao local, identificou que o denunciado portava R$ 400,00 (quatrocentos reais), quantia monetária
que já havia extorquido da vítima(...)” (cf. fls. 53/55 dos autos do processo de
conhecimento).
Gize-se que o “habeas corpus” constitui ação de rito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2157219-47.2020.8.26.0000 -Voto no 14.604
4
sumaríssimo, em que a cognição é estreita, de sorte a não se afigurar
instrumento processual adequado quando o desate da questão reclame o
exame aprofundado de provas e fatos, conforme tem assentado a doutrina
(cfr., por exemplo, GUILHERME DE SOUZA NUCCI, Código de
Processo Penal Comentado, RT, 9a edição, pág. 1.045) e a jurisprudência
(cfr., por exemplo, STF, HC no 103.149, rel. Min. Celso de Mello).
Não se afigura, neste sentido, possível esquadrinhar-
se a prova.
Por sua vez, as circunstâncias concretas do caso,
mais precisamente, exigir da namorada, mediante ameaça de morte,
dinheiro para a compra de drogas (fls. 80/81), estão a indicar que o
paciente é pessoa perigosa.
Ressalte-se que a denúncia indica, ainda,
episódios anteriores de violência praticados pelo paciente contra a
vítima.
Cenário a indicar que a prisão preventiva mostra-se
necessária para garantia da ordem pública.
Com efeito, conforme proclamado pelo Excelso
Pretório, a prisão preventiva pode vir “fundamentada na periculosidade do
réu aferida das próprias circunstâncias do crime, a demonstrar a
necessidade dela para a garantia da ordem e por conveniência da
instrução criminal” (RHC no 67.186, rel. Min. Moreira Alves). Conferir,
na mesma linha, mais recentemente: STF, HC no 101.300, rel. Min. Ayres
Brito; HC no 111.046, rel. Min. Cármen Lúcia; HC no 106.991, rel. Min.
Ricardo Lewandowski.
Deveras, “a preservação da ordem pública não se
restringe às medidas preventivas da irrupção de conflitos e tumultos, mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2157219-47.2020.8.26.0000 -Voto no 14.604
5
abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à
integridade das instituições, à credibilidade social e ao aumento da
confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas
formas de delinqüência” (STJ, HC no 89.467, rel. Min. Napoleão Nunes
Maia Filho).
Na lição de JULIO FABBINI MIRABETE, a
prisão preventiva para garantia da ordem pública justifica-se como medida a
evitar que o agente “pratique novos crimes contra a vítima ou qualquer
outra pessoa, quer porque seja acentuadamente propenso à prática
delituosa, quer porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos
relacionados com a infração cometida” (Código de Processo Penal
Interpretado, Saraiva, 11a edição, pág. 803).
Tudo, pois, a desnudar que a prisão preventiva, por
ora, mostra-se necessária, não sendo possível a substituição por outra medida
cautelar.
Não se olvida que a Recomendação no 62, de 17 de
março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça sugere uma série de medidas
destinadas a evitar a disseminação da pandemia de COVID-19 no sistema
penitenciário nacional, dentre elas a reavaliação das prisões provisórias.
No entanto, a implementação destas medidas está
condicionada a uma análise das circunstâncias envolvendo o caso concreto.
Não se pode interpretar o citado ato jurídico no sentido de que conferiu um
direito subjetivo do preso à obtenção dos benefícios ali referidos, até porque
não se cuida de um ato legislativo ou jurisdicional, mas sim uma decisão de
natureza administrativa. A solução há de ser tópica, ou seja, caso a caso,
tomando-se em conta os vários interesses envolvidos.
Neste sentido, na linha do acima aduzido, tem-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2157219-47.2020.8.26.0000 -Voto no 14.604
6
que o paciente é pessoa perigosa, de sorte que não é o caso de se desconstituir
a prisão preventiva, mesmo à luz da citada Recomendação no 62, do Conselho
Nacional de Justiça.
Oportuno considerar que há notícia de que a
Administração Penitenciária tem tomado medidas, no âmbito das unidades
prisionais, visando combater a pandemia (neste sentido, ofício do Secretário
da Administração Penitenciária ao Corregedor Geral da Justiça). Na
realidade, sopesando-se os interesses em jogo à luz do princípio da
proporcionalidade, sobreleva, a radicar, pelo menos por ora, a manutenção
da custódia cautelar, a segurança pública.
4. Sublinhe-se que o ato hostilizado encontra-se
motivado (cf. fls. 38/40 dos autos do processo de conhecimento). Houve
análise dos fatos, com referência a circunstâncias concretas do caso, o que
permite inferir que não se cuida de decisão calcada apenas na gravidade em
abstrato do crime, lembrando que a decisão que decreta ou mantêm a prisão
preventiva não reclama fundamentação exaustiva, bastando uma análise
sucinta dos requisitos que dão ensejo à segregação cautelar (STF, RHC no
89.972-2, rel. Min. Cármen Lúcia; HC no 86.605, rel. Min. Gilmar
Mendes; HC no 62.671, rel. Min. Sydney Sanches; STJ, HC no 154.164,
rel. Min. Felix Fischer).
5. Em síntese, não se divisa, ao menos por ora,
antijuridicidade a ser reparada.
6. Ante o exposto, denego a ordem.

LAERTE MARRONE
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2157219-47.2020.8.26.0000 -Voto no 14.604
7